Tribunal: TJMT
Processo: 1015660-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1015660-39.2020.811.0000.
COMARCA DE CUIABÁ/MT
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Luís Henrique dos Santos, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Expõe que o paciente supostamente cometeu o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo que na audiência de custódia ocorreu a decretação da prisão preventiva.
Relata que “ainda que os policiais militares consignaram que a droga apreendida dentro da sua residência, porém, conforme narrado pelo paciente em sede de delegacia de polícia, a droga era do seu “amigo” que chegara de viagem, um dia antes da apreensão dos policiais. (sic) ”
Sustenta que o paciente encontra-se com Covíd-19 e que “o quadro clínico do Paciente coloca em risco não só a própria integridade física, mas também dos agentes penitenciários que fazem sua escolta e de todos os presos que estão em contato com o Paciente, porquanto o vírus possui alto poder de contaminação e transmissão. (sic) ”.
Alega que prisão preventiva foi decretada sob o argumento de que o paciente põe em risco a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, todavia, o mesmo discorda da necessidade da segregação, porque o beneficiário é réu primário e possui endereço fixo.
Explicita que caso o paciente venha a ser condenado, o regime inicial de cumprimento da reprimenda será diferente do fechado, uma vez que “o Paciente realizou a confissão extrajudicial que, confirmada em juízo, haverá a redução da reprimenda a ser aplicada, respeitando os ditames legais. (sic) ”, demonstrando assim, violação ao princípio da proporcionalidade.
Ante ao exposto, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, e caso não seja este o entendimento, subsidiariamente pleiteia a concessão da prisão domiciliar em razão da pandemia ocasionada pelo Covíd-19, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo (Id. 51881482/51881495).
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 52667458). Informações juntadas (Id. 53254484/5325480).
RELATADO O NECESSÁRIO
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Luís Henrique dos Santos, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.
(...) 7. Recurso ordinário improvido.
(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Quanto a alegação de falta de fundamentação, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Registra-se que a autoridade judiciária em suas informações esclareceu:
“(...) Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo que, a equipe de policiais da DRE, em continuidade a Operação Fronteira Fechada, realizada na Comarca de Ponta Porã, em abril de 2020, estava investigando a fuga do paciente Luis Henrique, de dentro da Delegacia, o qual havia sido preso com mais de 600KG de “MACONHA”.
Com efeito, consta dos autos que em 09/07/2020, os policiais civis foram designados para apurar informações de que o paciente estaria nesta Comarca, a fim de cumprirem o mandado de prisão em aberto, oportunidade em que se deslocaram até uma quitinete e lograram êxito em abordar e realizar a prisão do paciente.
Desse modo, que os policiais localizaram no bolso do paciente, o valo r de R$ 268,00 e ainda, em sua residência localizaram:
• 06 (seis) porções de “MACONHA ” – 7,310KG;
• 06 (seis) porções de “MACONHA ” – 4,970KG;
• 02 (duas) porções de “MACONAH ” – 102,27G;
• 01 (uma) porção de “MACONHA ” – 196,42G;
• 01 (uma) balança eletrônica;
• 01 (um) rolo de plástico filme; e
• 01 (um) rolo de fita adesiva.
Ademais, o crime em tela não se tratou de fato isolado na vida do paciente, visto que o mesmo já se encontrava com 1Mandado de Prisão em Aberto, por crime de tráfico de drogas, cometido no Mato Grosso do Sul.
Diante de tais fatos, ao passar pela audiência de custódia, o magistrado que a presidiu, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, para o fim de garantir a ordem pública, fundamente este que, a meu ver, permanece inalterado, tanto que esta magistrada indeferi u pedido de revogação e prisão domiciliar nesta data.
Outrossim, saliento que o Inquérito Policial foi distribuído em 04/08/2020 (Cód. 634135), oportunidade em que o mesmo será encaminhado para o Ministério Público Estadual. (...)”
Dessa forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Referente às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
No presente caso, nota-se a autoridade judiciária na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva informou:
“(...) Primeiramente, no que se refere ao argumento da defesa acerca do possível contágio do acusado pelo “Coronavírus” (COVID -19), com receio quanto propagação no estabelecimento prisional. Entendo que como expôs o “Parquet”, é notória a preocupação relacionada ao alastramento do vírus, inclusive no ambiente carcerário, devido ao risco de contaminação de presos mais suscetíveis a desenvolver a doença e agravamento dos sintomas, no entanto, o Governo adotou providências para o sistema penitenciário e recomendações, como restrição às visitas e movimentação de presos.
Somado a isso, perfilho do entendimento de que embora conste da Recomendação no. 62/2020/CNJ do CNJ a necessidade de examinar a viabilidade do regime domiciliar a presos, tal a soltura não é medida automática, devendo ser verificada caso a caso.
Desse modo, verifica -se que as disposições contidas na Recomendação n. 62, do CNJ, não garantem, por si só, a alteração da forma de restrição à liberdade, uma vez que, em que pese à defesa tenha arguido que o acusado Luis Henrique dos Santos, é portador de doença crônica (pneumonia ), tendo acostado laudo médico, verifico que o referido documento, se encontra ilegível e de difícil interpretação.
E ademais, em que pese a defesa tenha alegado que o acusado está contaminado pelo vírus, não juntou qualquer exame emitido pelo Sistema Prisional em que o acusado se encontra custodiado, que comprove que o mesmo apresenta algum dos sintomas do referido.
Ainda, quanto ao ATESTADO M ÉDICO encartado pela defesa, verifica -se que o mesmo comprova que o réu passou por consulta médica antes de ser preso (06/07/2020), o qual atestou que ele estava com infecção por corona vírus de localização não específica . Nesse sentido, verifica -se que o vírus não impediu o indiciado de cometer o delito, visto que dias depois foi preso em flagrante delito guardando grande quantidade de entorpecentes. (...)”
Assim, verifica-se que no presente caso não foi juntado qualquer documentação da unidade prisional comprovando que o paciente esteja com a saúde debilitada ou que possua doença grave, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Ademais, imperioso mencionar que o atestado juntado, consta com data de 06 de julho de 2019. (Id. 51881492).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração.
Não sendo comprovado, de pronto, o constrangimento ilegal a que alega estar sendo submetido o paciente, e não preenchidos os requisitos da R.N. 62/2020(CNJ), na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, indefiro a liminar pleiteada, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e a justificativa para a adoção dessa medida, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatis, bem como informar quanto a saúde do paciente e quais as medidas tomadas para a não propagação do Covíd-19, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
Doutora Glenda Moreira Borges
Relatora em Substituição